Tribunal: TJSP
Processo: 1093079-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA RÉ. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL RECONHECIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE PARA O EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Cuida-se de ação de indenização promovida pela autora, buscando-se o pagamento das verbas

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA RÉ. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL RECONHECIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE PARA O EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Cuida-se de ação de indenização promovida pela autora, buscando-se o pagamento das verbas indenizatórias pendentes, a partir do contrato de representação comercial mantido entre as partes. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré, impugnando-se o reconhecimento do contrato de representação comercial. Descabimento. A prova dos autos demonstrou que as partes mantiveram contrato de representação comercial, nos termos do artigo 1o da Lei 4.886/65. Primeiro, A autora intermediava negócios mercantis ao vender assinaturas de televisão, conforme previsto na cláusula 1, alínea i (fl. 19). O fato dela também estar autorizada prestar serviços acessórios técnicos de instalação, habilitação, distribuição e retirada de equipamento não desnaturava a representação comercial evidenciada. Segundo, havia exclusividade da autora na atividade de venda de assinaturas de televisão conforme cláusula 1.6 (fl. 20). Ou seja, na atividade que caracterizava a representação comercial, havia a limitação de prestação do serviço para outras empresas. Terceiro, a empresa autora possuía autonomia na realização das vendas, tanto que havia a obrigação da representante ter a sua própria equipe para prestar os serviços, conforme previsto na alínea ''a'' (fl. 21). O fato da remuneração da representante estar vinculada à apresentação de notas fiscais e habilitação do serviço (cláusula 5, fl. 23) somente reforçava a conclusão de representação comercial, diante da dinâmica de remuneração idêntica. Quarto, presente a delimitação territorial da atuação da autora, tendo em vista que ela somente prestava serviços de representação comercial para a filial do município de Santana do Parnaíba/SP, como se observou nas notas fiscais anexadas aos autos (fls. 40/99). E quinto, reconhece-se a desnecessidade de registro do representante comercial no respectivo órgão de classe para fins de prestação do serviço de representação comercial. Cuida-se de mera irregularidade administrativa que não alterava aquela natureza e a validade . Recurso improvido.

RECURSO DA AUTORA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DA RÉ. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 27, ALÍNEA ''J'' DA LEI 4.886/65. A autora buscou por meio do seu recurso de apelação o reconhecimento da dispensa sem justa causa e apta a fundamentar o pedido de indenização. A uma, reconhece-se que a iniciativa de resilição contratual partiu da ré. Observou-se que todo procedimento seguiu orientação da ré, que pretendia substituir a autora como representante comercial. Utilização do instrumento de comunicação da resilição se deu em papel timbrado da ré (fl. 183). Na Solicitação de Descredenciamento constou que a representação passou da autora para a empresa R.H.M.S. Comércio de Revistas e Períodicos Eireli – EPP. A autora só cuidou de atender o procedimento ditado pela autora para resilição, o que justificava a notificação trazida para os autos (fl. 184). E a duas, acolhe-se o pedido de pagamentos da indenização prevista no 27, "j" (1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação) da Lei no 4.886/1965. Importante ressalvar que o laudo pericial (fls. 108/112) utilizado como base para indicação do valor líquido da indenização pela autora calculou a quantia sobre as vendas realizadas pela autora e não sobre as comissões recebidas sobre as vendas, devendo ser alterado tal ponto. Crédito reconhecido de R$ 13.799,11. Ação parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.